Tribunal: STF
Processo: RE 1507787
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MESMA NORMA IMPUGNADA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.506.410/MG, AO QUAL NEGADO PROVIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 23.941/2021 (artigos 3º, 4º e 5º e 6º, incisos I e III, e parágrafo único) – LEI ESTADUAL 19.445/2011 (artigos 3º e 4º) – IMPROCEDÊNCIA – LEI 9.868/1999. Julgado improcedente o pedido da declaração de inconstitucionalidade das normas que também integram o objeto da ação declaratória de constitucionalidade, apenas cabendo nestes autos provimento congruente de declaração de constitucionalidade, do artigo 24 da Lei 9.868/1999” (Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 1.0000.22.107149-1/000, fl. 1, e-doc. 158).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 186).

2. Diretório do Partido Novo em Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. IX e XI do art. 22, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. IV do art. 84 e o caput e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República (e-doc. 200).

Sustenta que “a Constituição Federal é expressa no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre transportes, sendo apenas cabível aos Estados fazê-lo em caso de promulgação regulamentar de normas jurídicas que tratem especificamente sobre a matéria” (fl. 14, e-doc. 200).

Salienta que “não tem cabimento uma Lei Estadual criar restrições à livre iniciativa e à locomoção dos cidadãos brasileiros, extrapolando, portanto, a ordem constitucional pátria. Destaca-se que referida restrição, imposta por meio de Lei Estadual, cria, ainda mais uma violação à CF ao inviabilizar o fretamento colaborativo apenas no estado de Minas Gerais, deixando de existir a esperada uniformidade de tratamentos prevista pela CF” (fl. 15, e-doc. 200).
Ressalta afronta “à competência privativa da União para legislar sobre transportes e, sobretudo, à iniciativa reservada ao Poder Executivo estadual para, no exercício do poder de polícia, regulamentar o transporte coletivo intermunicipal (art. 22, incisos IX e XI e parágrafo único da CF). Neste mesmo sentido, destaca-se a também manifesta violação à separação dos poderes (art. 2º da CF), em vista da deliberada invasão do Poder Legislativo a âmbito de atuação reservada à Executivo” (sic, fl. 17, e-doc. 200).

Defende a reforma do “v. acórdão recorrido para, nos termos do voto divergente proferido pelo Des. Alberto Vilas Boas, reconhecer a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 23.941/2021, e da Resolução Estadual nº 5.575/20, por arrastamento, retirando tais as normas do nosso ordenamento jurídico, ou, sucessivamente, que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3º; 4º; 5º; e art. 6º, inciso I do caput e o inciso III do parágrafo único, todos da Lei Estadual 23.941/2021, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade da Resolução Estadual nº 5.575/20” (fl. 17, e-doc. 200).

Assinala que “houve invasão da competência regulamentar do Poder Executivo pelo Legislativo mineiro ao promulgar a Lei Estadual, sendo esta, pois, eivada de vício de iniciativa, não restando alternativa que não seja sua declaração de inconstitucionalidade e consequente reforma do v. acórdão recorrido, em vista da violação ao artigo 84, IV, da CF” (fls. 19-20, e-doc. 200).

Sustenta que, “além da questão da reserva de administração, a Lei Estadual questionada aqui também entra em conflito com o disposto no art. 61, § 1º, II, b da CF, cuja reprodução obrigatória se deu por meio do art. 66, III, f, da Constituição Estadual, que exige a iniciativa do Governador para projetos de lei que afetem a organização dos órgãos da Administração Pública” (fl. 22, e-doc. 200).

Argumenta que, “caso mantida a constitucionalidade da Lei Estadual, será perpetrada a violação à livre iniciativa e à proteção dos interesses dos consumidores, prejudicando no Estado de Minas Gerais o aumento da oferta e, portanto, de livre concorrência, no transporte coletivo privado de passageiros” (fl. 23, e-doc. 200).

Enfatiza que “o modelo de negócios ora vedado pela Lei Estadual de transporte coletivo privado – já que referida regulamentação impõe apenas existência do ‘circuito fechado’ de transporte coletivo – fundamenta-se no mesmo princípio de economia compartilhada que já foi validado pelo STF no emblemático julgamento do caso Uber, Cabify e 99, ocorrido nos autos do RE nº 1.054.110/SP, harmonizando-se com os princípios da livre iniciativa (art. 170, caput, CF), do livre exercício da atividade econômica (art. 5º, XIII, e art. 170, parágrafo único, CF) e da defesa do consumidor (art. 170, V, CF), princípios reproduzidos e consagrados também na CEMG” (fl. 23, e-doc. 200).

Realça “a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido, por violação ao art. 170, caput, e IV, da CF, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual, uma vez que a existência de imposições desarrazoadas e impeditivas da modalidade de fretamento colaborativo, mantendo-se apenas o denominado ‘circuito fechado’, vedando-se a intermediação da venda de viagens por terceiros, acarreta graves consequências para a economia do Estado de Minas Gerais, para a atuação das empresas de fretamento e aquelas que atuam com a intermediação de tais viagens” (fl. 26, e-doc. 200).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o presente recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“Em consulta ao Sistema de Andamento Processual deste Tribunal, constata-se que os autos da ADI nº 1.0000.22.138515-6/005 foram remetidos eletronicamente ao STF em 02/08/2024, para julgamento do recurso extraordinário que fora admitido. 
Nesse contexto, considerando-se a íntima ligação entre os feitos e a necessidade de que seja submetido ao conhecimento do STF o que ficou decidido no julgamento da ADC nº 1.0000.22.107149-1/000, determina-se a remessa destes autos eletrônicos à referida Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 250).

4. Este recurso veio-me distribuído por prevenção da Reclamação n. 69.057/MG, de minha relatoria. 

5. Em 4.10.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “o tema vertido na espécie é o mesmo daquele objeto do RE 1.506.410/MG, até porque a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, na hipótese, são demandas ‘de sinal trocado’” (e-doc. 276).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.

7. O recorrente interpôs o presente recurso impugnando a mesma lei estadual objeto do Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG. Há identidade de pedido e causa de pedir nos recursos extraordinários, a caracterizar a conexão entre os recursos,  nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

8. Em 6.12.2024, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.506.410/RG, de minha relatoria, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 23.941/2021 E RESOLUÇÃO N. 5.575/2021, DE MINAS GERAIS. NORMAS ESTADUAIS SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO COLETIVO PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E METROPOLITANAS, PELO REGIME DE ‘CIRCUITO FECHADO’. COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR: POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELA QUAL REGULAMENTADA LEI FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.

9. Na espécie vertente, há referência a processo objetivo, no qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade ajuizada por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDPAS, para aplicar-se “a ratio decidendi da ADI 1.0000.22.138515-6/000, nestes autos de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)”, e declarar-se, “por congruência decisória, a constitucionalidade dos artigos 3º e 6º, incisos I e II, e seu parágrafo único, da Lei Estadual nº 23.941/2021, e dos artigos 3º e 4º da Lei Estadual nº 19.445/2011” (fl. 3, e-doc. 158).

No julgamento da Reclamação n. 2.256, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado, tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se difícil admitir que a decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade seria dotada de efeitos ou consequências diversos daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade. (...) Portanto, sempre se me afigurou correta a posição de vozes autorizadas do STF, como a de Sepúlveda Pertence, segundo a qual, ‘quando cabível em tese a ação declaratória de constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à decisão definitiva da ação direta de inconstitucionalidade’” (Plenário, DJ 30.4.2004).

Tratando-se de recursos extraordinários contra julgados do Tribunal de Justiça em ações constitucionais de caráter dúplice ou ambivalente, o resultado de um deve aplicar-se ao outro, para evitar decisões divergentes sobre controle abstrato de constitucionalidade sobre a mesma norma impugnada.

Assim, o procedimento adequado à condução deste recurso extraordinário é reconhecer a perda do objeto, com a concentração de fundamentos jurídico-processuais no Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG, pela identidade da causa de pedir e do pedido nesses recursos.

A superveniência de ato judicial processualmente relevante, no qual se resolveu a controvérsia constitucional deste recurso extraordinário, é motivação suficiente para sua prejudicialidade.

10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretária Judiciária, para manutenção do apensamento deste recurso extraordinário ao Recurso Extraordinário n. 1.506.410/MG.

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora